Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002210-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO E JULGOU PREJUDICADO DA EMPRESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - TRIBUTÁRIO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – QUESTÃO INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELAS PARTES – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.” (AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

2. Não há como imputar a nenhuma das partes a causa pelo ajuizamento da ação, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem afastados.

3. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ESTADO DE MATO GROSSO

BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

BUNGE ALIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face de sentença proferida nos autos da “Tutela provisória de urgência em caráter antecedente” n. 1003834-87.2020.8.11.0041 pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M Juiz Carlos Augusto Ferrari, que

julgou procedente o pleito inicial, confirmando a liminar que requereu a obtenção da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em razão da apresentação do seguro garantia, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá se dar conforme o art. 85, § 3o, quando liquidado o julgado.

Como causa de pedir recursal, o 1o apelante
Estado de Mato Grosso
sustenta que “
resta desproporcional a fixação de honorários advocatícios na forma dos 85, § 3o, porquanto uma simples petição, sem qualquer resistência do fisco, sem ao menos que este tenha dado causa à ação, daria guarida a uma condenação em honorários dessa monta, em verdadeiro enriquecimento sem causa da parte contrária, o que é combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro
”.

Afirma que “
não é possível mensurar o proveito econômico obtido, até porque, sequer se discute o mérito, não podendo ser utilizado como parâmetro o valor da causa, tratando-se, pois, de valor inestimável
”, o que justifica a aplicação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ou ainda, subsidiariamente a aplicação da redução prevista no art. 90, §4o do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para inverter sucumbência ou subsidiariamente, pela aplicação dos honorários advocatícios por equidade ou com a redução pela metade.

Contrarrazões no id. 74342497.

Por sua vez, a 2a apelante
BUNGE ALIMENTOS S/A
defende que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a faixa de valor expressa no art. 85, § 3o do CPC.

Contrarrazões no id. 119528462.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 76010496.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face de sentença proferida nos autos da “Tutela provisória de urgência em caráter antecedente” n. 1003834-87.2020.8.11.0041 pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M Juiz Carlos Augusto Ferrari, que

julgou procedente o pleito inicial, confirmando a liminar que requereu a obtenção da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em razão da apresentação do seguro garantia, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá se dar conforme o art. 85, § 3o, quando liquidado o julgado.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao princípio da causalidade em relação às despesas processuais e fixação dos honorários advocatícios na ação cautelar para garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como os critérios para a fixação da verba sucumbencial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao Estado de Mato Grosso.

Cumpre ressaltar que resta incontroverso o direito do contribuinte, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução, tendo por base os termos do artigo 9o, inciso, da Lei no. 6.830/80.

Tal questão não está em discussão no presente recurso, mas apenas se há cabimento do ônus sucumbencial à Fazenda Pública.

Sob a ótica do princípio da causalidade, entendo que não há como imputar a responsabilidade pelo ajuizamento da ação a nenhuma das partes, uma vez que a ação cautelar de caução preparatória é um direito facultativo do contribuinte para garantir o crédito a fim de obtenção da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Tal ato é meramente uma antecipação da fase de penhora do executivo fiscal, enquadrando-se como mero incidente processual, pois não pode o contribuinte ficar refém da discricionariedade da Fazenda Pública em ajuizar a respectiva execução fiscal.

Da mesma maneira, não se pode obrigar a Fazenda Pública a ajuizar a execução fiscal em prazo inferior àquele estabelecido pela lei, razão pela qual a apelante também não dá causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação em honorários.

2. A cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Logo, o ônus sucumbencial não pode ser invertido ou mesmo fixado em desfavor do Estado de Mato Grosso, pois nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da medida cautelar.

Por derradeiro, como a fixação dos honorários advocatícios resta afastada, por conseguinte, fica prejudicado o recurso de apelação da 2a apelante Bunge Alimentos S/A.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou parcial provimento

ao recurso do Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação em seu desfavor ao ressarcimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios e, por conseguinte,
resta prejudicado o recurso da apelante Bunge Alimentos S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023